Tribunal: STF
Processo: Rcl 83287
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luciana Carneiro Castelo Branco e Silmar Luiz Escareli, Promotores de Justiça, alegam ter o Procurador-geral de Justiça do Estado de Pernambuco publicado Editais de Remoção de 1ª, 2ª 3ª entrâncias e 2ª instância constantes do AVISO CSMP Nº 126/2025, nº 127/2025,nº 128/2025 e nº 129/2025 – CSMP em desacordo com o resultado do julgamento proferido na ADI 6.757.



    Afirmam que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha assentado naquele julgamento a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade ou merecimento nas carreiras das magistraturas federal e estadual, esta mesma Corte modulou os efeitos de sua decisão, concedendo prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação da ata do julgamento (ocorrida em 24 de abril de 2025), para que os tribunais implementassem a nova sistemática, mantidas, nesse período, as regras até então estipuladas pelos tribunais.



    Apontam que, durante o prazo em questão, o Procurador-geral de Justiça do Estado de Pernambuco editou publicais de remoção que adotam a nova sistemática e ignoram os ditames da Lei Complementar Estadual n. 282/2014, que deveriam ser observados durante o período de modulação.



    Sustenta que a referida decisão se aplica à carreira do Ministério Público, por força do art. 129, § 4º da Constituição Federal.



    Pede, por esse motivo, a cassação dos atos administrativos em questão, determinando-se sua republicação em acordo com as regras estipuladas na Lei Complementar estadual 282/2014.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O Pleno, ao apreciar a ADI 6.757, decidiu que nas carreiras das magistraturas federal e estadual a remoção precede a promoção por antiguidade ou por merecimento, ao tempo em que concedeu prazo aos tribunais para adequação à sistemática então estabelecida. Destaco a ementa do julgado:



    ACONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. MAGISTRATURA. CARREIRA. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO À PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 964/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS. 



    1. O art. 93 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, instituiu sistemática idêntica à da promoção (inciso II) no que se refere à remoção a pedido ou à permuta de magistrados da mesma entrância (inciso VIII-A), considerado o comando de observância, no que couber, das alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso II. 



    2. Levando em conta o regime instituído pela Emenda Constitucional n. 45/2004, nas carreiras das magistraturas federal e estadual a remoção precede a promoção por antiguidade ou por merecimento (CF, art. 93, VIII-A). 



    3. Cancelamento do Tema 964/RG. Modulação de efeitos prospectivos, com a concessão do prazo de 12 meses, contados da publicação da ata deste julgamento, para implementação pelos tribunais da sistemática aqui estabelecida, ressalvados os concursos de remoção ou promoção já finalizados, e mantidas, nesse período, as regras até então estipuladas pelos tribunais. 



    4. Pedido julgado improcedente.



    Tem-se, na origem, controvérsia distinta da versada no paradigma, pois o alegado descompasso surge de editais de remoção atinentes à carreira do Ministério Público estadual.



    O art. 129, § 4º da Constituição Federal, que estabelece a equiparação entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, não altera o objeto do julgamento paradigmático apontado. 



    A reclamação, é importante recordar, possui âmbito restrito. Sua finalidade é o controle de decisões judiciais ou atos administrativos que contrariem decisões do Supremo Tribunal Federal ou enunciados de Súmula Vinculante, ou que resultem na usurpação da competência deste Tribunal. Dessa forma, não se destina a fiscalizar a aplicação de leis ou normas em geral.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a fundamentação do ato reclamado e a temática debatida no paradigma apontado.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente